Tribunal: TJBA
Processo: 8053625-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053625-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JIRLEIDE ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
concurso PÚBLICO
. aprovação. cadastro de reserva. surgimento de novas vagas.
pleito de nomeação. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, AUSÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA, APLICAÇÃO DO ART. 1.059 DO CPC.
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
, ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8053625-55.2024.8.05.0000
, da Comarca de Poções, em que figuram como
AGRAVANTE

o
MUNICÍPIO DE CAETANOS
e como
AGRAVADA
JIRLEIDE ROSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.